Tribunal: TJBA
Processo: 0010660-45.2008.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010660-45.2008.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS EDUARDO CO RODRIGUES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO PARA IMPULSIONAR O FEITO. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL CONFIGURADA. ART. 183, § 1º, DO CPC C/C LEI Nº 11.419/2006. INÉRCIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), por abandono da causa. O recorrente alega a nulidade do ato, argumentando que a extinção do feito pressupõe intimação pessoal, a qual, em sua visão, não foi devidamente realizada, e que a decisão viola o devido processo legal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, especificamente se a intimação realizada por meio eletrônico cumpre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no artigo 485, § 1º, do CPC, para fins de caracterização da inércia e consequente extinção do feito. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, III, do CPC, condiciona-se à prévia e obrigatória intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover os atos e as diligências que lhe incumbem. A legislação processual contemporânea, contudo, estabelece que a intimação pessoal dos entes públicos pode ocorrer por meio eletrônico, conforme dispõem o art. 183, § 1º, do CPC, e a Lei nº 11.419/2006. 4. No caso, a Fazenda Pública foi intimada via Diário da Justiça Eletrônico para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção (ID 92809474 e 92809475). A jurisprudência consolidada, inclusive desta Corte, reconhece a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal para os entes públicos, por garantir a ciência inequívoca do ato processual. A inércia do Estado, certificada nos autos (ID 92809476), após a devida comunicação, autoriza a extinção do feito por abandono. 5. A ausência de manifestação do Exequente após ser validamente intimado para dar andamento ao processo configura a desídia processual que a norma visa coibir. A manutenção de uma execução fiscal paralisada por longo período, sem o devido impulso da parte interessada, contraria os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. Portanto, correta a sentença que, diante da inércia do Apelante, extinguiu o processo. IV. Dispositivo 1. Recurso de apelação a que se nega provimento para manter integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Arts. 183, § 1º, e 485, III e § 1º, do Código de Processo Civil; Lei nº 11.419/2006. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05084231520178050022, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2025; TJ-BA - Apelação: 00297152219938050001, Relator.: ANTONIO MARON AGLE FILHO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0010660-45.2008.8.05.0103, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelado CARLOS EDUARDO CO RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA